Tribunal: TJES
Processo: 5026413-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026413-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHUBB Seguros Brasil S.A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AFASTAMENTO DE TESE DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA NA REDE E DE FALTA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por CHUBB Seguros Brasil S.A. contra sentença que, em sede de ação regressiva, julgou improcedente o pedido de ressarcimento proposto em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., decorrente de danos materiais causados a equipamentos eletrônicos do segurado MGM Transações, Administração Imobiliária e Corretora de Seguros EIRELI, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados o dano, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a exigência de prévio procedimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A existência de contrato de seguro com cobertura expressa para danos elétricos e a sub-rogação da seguradora estão comprovadas nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

4)
O laudo técnico produzido por assistência especializada atesta, de forma categórica, que o sinistro decorreu de variações na tensão da rede elétrica operada pela concessionária, configurando nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço.

5)
A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal e do §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada a tese de que não há responsabilidade por ausência de ocorrência registrada, diante da fragilidade probatória dos relatórios internos e telas sistêmicas apresentados, que não possuem presunção de veracidade.

6)
A exigência de prévio procedimento administrativo, nos termos dos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não se sustenta, por carecer de respaldo legal e afrontar os princípios do acesso à justiça e da proteção do consumidor.

7)
Comprovados os prejuízos materiais mediante recibo e nota fiscal no valor de R$ 13.032,39, impõe-se a condenação da concessionária ao ressarcimento integral, acrescido de correção monetária e juros, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, sendo suficiente a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação.

2. Relatórios internos e telas sistêmicas não possuem presunção de veracidade nem são suficientes para afastar laudos técnicos produzidos por assistência especializada.

3. A ausência de prévio procedimento administrativo não constitui óbice para o ajuizamento de ação regressiva fundada em sub-rogação da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: §6º do art. 37 da Constituição Federal. §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Art. 786 do Código Civil. Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005306-15.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/09/2024. TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/03/2023. STJ, AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se a seguradora apelante faz jus ao ressarcimento da quantia paga ao segurado, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que ocasionou danos a equipamentos eletrônicos protegidos pela apólice nº 1.180.052.691.

O conjunto probatório dos autos revela, com absoluta nitidez, que a seguradora celebrou contrato de seguro com
MGM Transações, Administração Imobiliária e Corretora de Seguros EIRELI
,
cujo objeto consistia na cobertura contra riscos patrimoniais, incluindo, expressamente, danos elétricos.

Em 27 de dezembro de 2020, fora registrado sinistro decorrente de oscilação de tensão na rede de distribuição operada pela concessionária, que ocasionou a queima de diversos equipamentos no imóvel segurado, entre eles uma CPU Dell Optiplex 775, três CPUs Dell Optiplex 360 e dois aparelhos de ar-condicionado, um Split Consul 12.000 BTUs e outro Split Komeco 9.000 BTUs.

O sinistro fora devidamente comunicado e apurado, sendo emitido laudo técnico conclusivo, elaborado por assistência técnica especializada, que atestou, de forma categórica, que os danos decorrem de perturbações na rede elétrica, mais especificamente de variações abruptas de tensão, típicas de falhas no fornecimento de energia elétrica.

A seguradora, observadas as condições gerais da apólice vigente, procedeu ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.032,39, fato comprovado por recibo de quitação e nota fiscal acostados ao feito.

Configurada, portanto, a sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil, bem como da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que
“
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

Sobre o tema, este Tribunal perfilha do entendimento no sentido de que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. 1)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, reforma-se a sentença que deixou de condenar a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso provido. Data: 13/Sep/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005306-15.2019.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Nesse contexto, a alegação defensiva da apelada, no sentido de que não foram registradas ocorrências no sistema de distribuição na data e local do sinistro, não se sustenta.

A prova produzida pela concessionária se limita a relatórios internos e telas sistêmicas, desprovidas de qualquer respaldo técnico independente, elementos que, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não possuem presunção de veracidade nem são hábeis, por si só, para afastar o nexo de causalidade estabelecido pelos laudos técnicos apresentados pela seguradora (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

Até porque, o laudo técnico trazido pela recorrente é claro, objetivo e detalhado, indicando com precisão que os danos foram causados por variações na tensão elétrica fornecida pela concessionária.

Com efeito, ausente qualquer contraprova idônea ou efetiva a infirmar a robustez desse documento, incide, com plena eficácia, o disposto no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
”
, o que manifestamente não se verifica.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

De igual modo, descabe a tese defensiva de que a ausência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária — com base nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 — inviabilizaria o pleito indenizatório.

Isso porque, a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal, tampouco possui força normativa para se sobrepor às garantias constitucionais de acesso à justiça e de proteção ao consumidor, como reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor da indenização, observa-se que os prejuízos materiais estão devidamente demonstrados, mediante apresentação de nota fiscal e recibo que atestam o pagamento realizado pela seguradora ao segurado, no montante de R$ 13.032,39, valor que reflete fielmente os danos causados pelos distúrbios elétricos, razão pela qual deve ser integralmente ressarcido.

Por conseguinte, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com o dano aos equipamentos, deve ser reformada a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento,
para reformar a sentença no sentido de julgar procedente o pedido autoral,
condenando a concessionária
a ressarcir a seguradora
apelante
no valor de R$
R$ 13.032,39

com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento da ação até a citação e desde então com juros e correção pela Taxa Selic
.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.